Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-50.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802231-50.2018.8.14.0040

APELANTE: HUGO ROGERIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0802231-50.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

ADVOGADO: VIVIAM LADEIA RODRIGUES – OAB/PA 33.547

APELADO: HUGO ROGÉRIO BARBOSA VIEIRA

ADVOGADO: ELIENE HELENA DE MORAIS – OAB/PA 15.198-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL AO PAI. CONCLUSÕES DE LAUDO TÉCNICO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA GUARDA PELO PAI DE FORMA UNILATERAL (art. 1.584, § 3º, CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS
,
objetivando a reforma
da sentença de id. 10089523, proferida pelo Douto Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que
julgou procedentes os pedidos para conhecer e desconstituir a união estável no período informado pelo autor na inicial, qual seja, entre dezembro de 2007 a dezembro de 2017, e para conceder ao requerente guarda unilateral, definitiva e exclusiva dos infantes,
nestes autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Alimentos e Direito de Visita, interposta pelo apelado em desfavor da apelante
.

Inconformada,

DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS, interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que as provas contidas nos autos não foram analisadas corretamente, não havendo motivos claros para fixação da guarda unilateral ao pai.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença de mérito, no afã de permanecer a guarda com a Apelante ou estabelecida a guarda compartilhada.

O Apelado HUGO ROGÉRIO BARBOSA VIEIRA, apresentou contrarrazões no id. 10089551, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público no id.

11782507, onde se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na guarda unilateral dos filhos menores, concedida ao Autor, ora Apelado, em detrimento da genitora, ora Apelante.

Consabido que a guarda é instituto que visa à proteção dos interesses do menor, sendo que no caso de guarda dos filhos, salvo situações em que demonstrado evidente prejuízo aos infantes, é aconselhável mantê-los com quem já a exerce, ainda que provisoriamente, a fim de não promover mudanças na sua vida cotidiana, circunstância que poderia gerar transtornos de toda ordem.

A criança e o adolescente necessitam de um referencial seguro para viver e se desenvolver e o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro.

Partindo dessas premissas de direito, adianto, não deve ser provida a insurgência, na medida em que o conjunto probatório não confere verossimilhança às alegações da recorrente, demonstrando, ao contrário do que afirma, que a decisão vergastada está correta e deve ser mantida, a fim de manter, neste momento, a guarda unilateral dos filhos dos litigantes com o pai.

Com efeito, o conjunto probatório, especialmente o relatório elaborado pela Equipe Interprofissional (id. 10089519), indica que as crianças demonstraram desejo de irem viver com o pai, pois viram na casa deste a possibilidade de uma rotina mais organizada e de receberem um pouco mais de atenção.

Ainda, segundo o estudo social realizado nos autos, a mãe, devido às atividades laborais como odontóloga, sendo proprietária de clínica odontológica, emprega maior parte do tempo ao trabalho, não acompanhando a contento as necessidades dos menores na escola, não havendo ainda o emprego de uma rotina diária na casa onde residem, faltando, em tese, relação afetiva, onde as

crianças relatam que acordam quase todos os dias próximo a hora do almoço, chegando, com frequência, atrasadas nas aulas a tarde.

O referido estudo aponta que as crianças sentem episódios de tristeza, desanimo, desatenção, passando a maior parte do dia utilizando aparelhos eletrônicos. Por outro lado, durante o convívio com o pai, são estabelecidas rotinas diárias e atenção aos estudos, sendo que os infantes declaram inequivocamente a vontade de permanecer sob a guarda do paterno, diante da relação afetiva mais acentuada.

Além disso, a genitora da requerida pontuou que quem cuida das crianças é ela porque a filha trabalha o dia todo, então ela se divide entre sua casa e a da filha, pois as duas são no mesmo quarteirão.

Consta ainda dos autos nos id.s 10089506 e 10089504, laudo técnico elaborado por Psicólogo que apresenta as seguintes conclusões em relação aos menores João e Hugo:

“... a criança apresenta mudança comportamental relacionada a FATORES PSICOLÓGICOS, agravados por FATORES AFETIVOS, que estão relacionados a seu histórico de vida familiar” (id. 10089504)

“Os resultados observados nas avaliações e a hipótese levantada é de que o aprendente apresenta características de Transtorno de Aprendizagem relacionadas ao TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), com Impulsividade, agravados por fatores AFETIVOS E EMOCIONAIS que o impedem de desenvolver de forma satisfatória atividades de cunho pedagógico.” (id. 10089506)

Assim, neste caso não podemos deixar de levar em consideração as pontuações das próprias crianças que em seu mundo infantil percebem que precisam de uma rotina mais estabelecida para que cresçam de forma sadia psiquicamente falando e que enxergam esta possiblidade muito mais na casa do pai do que da mãe.

Deste modo, são elementos que, em conjunto com as recomendações dos estudos social e psicológico, permitem concluir que, na forma do artigo 1.584 do Código Civil, que a guarda deve ser exercida, no momento, de forma unilateral pelo apelado, que revela melhores condições para o atendimento do melhor interesse dos menores.

Neste sentido, como bem colocado pelo Parquet, o MM. Juízo Monocrático, ao atribuir a guarda unilateral ao pai do menor, fez bem, pois além de considerar o melhor interesse dos menores, levou em consideração o Estudo Social realizado com os genitores e as crianças, que afinal, entendeu que o pai reúne melhores condições de assumir o encargo de Guardião.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela apelante, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que os elementos de prova que instruem o recurso não são suficientes para deslegitimar a conclusão adotada pelo juízo singular que, a fim de preservar a integridade física e psíquica dos menores, deferiu a guarda unilateral ao genitor, que melhor tem condições de disponibilizar maiores cuidados, educação e carinho, além da relação afetiva mais acentuada.

Nada impede que, verificando-se posteriormente alteração do quadro apurado pelos laudos técnicos, a apelante venha a requerer nova modificação da guarda, para fixação de regime distinto de convivência e redistribuição das atribuições de cada genitor.

De igual modo, caso venha a ser devidamente comprovado que o genitor, de forma indevida, se encontra dificultando ou impedindo o convívio dos menores com a sua genitora, deverá o Juízo a quo, analisar a questão e decidir acerca da manutenção ou reversão da guarda, ora deferida em favor do genitor.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023